Tribunal: STF
Processo: Rcl 47084
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECLAMAÇÃO – DESISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO – INDEFERIMENTO.



 



1.     Por meio da petição/STF nº 8.064/2022, protocolada em 14 de fevereiro de 2022, às 16h15, o reclamante, alegando perda do objeto, requer a homologação de pedido de desistência.



2.     Consulta ao sítio do Supremo revela iniciado, em 25 de junho de 2021 na Sessão Virtual da Primeira Turma, o julgamento do agravo formalizado em face de decisão mediante a qual negado seguimento à reclamação.



3.     Anoto que, após os votos dos Ministros Marco Aurélio, então Relator, Alexandre de Moraes e Rosa Weber, que conheciam do agravo e negavam-lhe provimento, pediu vista o Ministro Dias Toffolli. Após a devolução, a continuação do julgamento está agendada para a Sessão do dia 22 de fevereiro de 2022. 



4.     É o relatório. Decido.



5.     Uma vez iniciado o julgamento pelo Colegiado, com a prolação de voto, revela-se a impossibilidade da homologação do pedido de desistência. Esta Suprema Corte possui entendimento consolidado nesse sentido. A esse respeito:



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pedido de homologação de desistência de agravo interno formulado quando já iniciado o julgamento. Impossibilidade. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Precedentes. 1. A jurisprudência da Suprema Corte firmou-se no sentido da impossibilidade da homologação de pedido de desistência formulado quando já iniciado o julgamento do recurso. 2. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração rejeitados. (ARE 1237672 AgR-ED, Relator Min. Dias Toffoli, julgado em 04/05/2020)



    DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDOS DE DESISTÊNCIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. MOMENTO POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.8.2012. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que apenas é facultado à parte desistir do recurso manejado enquanto não ultimado seu julgamento. Precedentes. 2. Na espécie, o pedido de desistência (Petição nº 60.361/2014/STF, doc. 08) foi deduzido em 15.12.2014, quando em 03.12.2014 (doc. 05) fora negado seguimento ao recurso, consoante o art. 21, § 1º, do RISTF, publicada no DJe 10.12.2014, com certidão de trânsito em julgado (doc. 13). 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 855.605/RJ-AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 17/3/16).



6.     Indefiro o pedido formulado.



      Publique-se.



      Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



 



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator